Tribunal: TJES
Processo: 5012079-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012079-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: WALESKA ZAMPROGNO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em face de decisão que, em ação proposta pela consumidora, suspendeu a exigibilidade do débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente, determinando a retirada do nome da parte autora de cadastros de inadimplentes, bem como proibindo o corte do fornecimento de energia elétrica. A concessionária alegou fraude no medidor e defendeu a legalidade da cobrança com base no TOI e no laudo técnico elaborado em laboratório próprio, não acompanhado pela parte consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia da consumidora para acompanhar a avaliação técnica do medidor invalida a cobrança; e (iii) verificar se, à luz do CDC e da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, é possível o corte do fornecimento de energia com base em TOI unilateral e sem contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre concessionária de energia elétrica e o consumidor é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme seus arts. 2º e 3º, o que impõe a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa em todos os procedimentos que resultem em ônus ao consumidor.

A presunção de veracidade do TOI lavrado unilateralmente pela concessionária é relativa (juris tantum) e, no contexto consumerista, deve ser analisada com maior rigor, especialmente quando o ato administrativo é praticado sem observância das formalidades legais.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 exige, em seu art. 592, IV, que a concessionária comunique previamente o consumidor sobre data, local e horário da avaliação técnica do medidor retirado, com antecedência mínima de 10 dias, a fim de garantir seu direito de acompanhamento técnico.

A ausência dessa notificação configura vício insanável no procedimento de apuração da suposta fraude, pois suprime do consumidor o direito de contraditar, compromete a transparência da perícia e esvazia a força probatória do laudo técnico produzido unilateralmente pela própria concessionária.

A jurisprudência do STJ (Tema 966) condiciona a possibilidade de corte no fornecimento de energia, em caso de débito por recuperação de consumo, ao respeito ao contraditório e à ampla defesa, os quais foram violados no caso em tela.

A tentativa da concessionária de atribuir à consumidora a responsabilidade por não ingressar em processo administrativo é indevida, pois a validade da cobrança pressupõe um procedimento anterior regular, cuja nulidade não pode ser suprida pela inércia da parte vulnerável.

O acesso direto ao Judiciário é garantido pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV), não podendo ser restringido pela ausência de prévio esgotamento da via administrativa, especialmente quando esta seria conduzida pela própria parte acusadora.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o TOI lavrado unilateralmente não é suficiente para comprovar a fraude, sendo indispensável o contraditório efetivo e, se necessário, perícia judicial imparcial para dirimir a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido.

Tese de julgamento
:

A relação entre concessionária de energia elétrica e consumidor final é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo o respeito ao contraditório e à ampla defesa nos procedimentos administrativos que ensejem cobranças por suposta fraude.

A ausência de notificação prévia do consumidor para acompanhar a avaliação técnica do medidor, conforme exige a Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 592, IV, invalida a prova unilateral produzida pela concessionária e vicia o procedimento de apuração da suposta irregularidade.

Não é legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica com base em débito oriundo de recuperação de consumo quando não observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do Tema 966 do STJ.

A lavratura do TOI sem acompanhamento do consumidor e sem o devido procedimento contraditório não tem força suficiente para sustentar a cobrança do débito ou justificar a negativação do nome do consumidor.

A inércia da parte consumidora em buscar a via administrativa não convalida vícios do procedimento instaurado unilateralmente pela concessionária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão Virtual dia 07.07.2025 a 11.07.2025

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012079-87.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA:
WALESKA ZAMPROGNO

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar os autos, constato que o Em. Desembargador Relator proferiu seu voto no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, reformando a decisão de primeira instância que havia concedido a tutela de urgência à consumidora.

No caso, embora o voto de Sua Excelência se assente em premissas juridicamente reconhecidas, como a presunção de legalidade dos atos administrativos e a responsabilidade do consumidor pela guarda do medidor, uma análise mais detida do caso, sob a ótica do microssistema de defesa do consumidor e das normas procedimentais específicas da ANEEL, revela a existência de vícios que maculam a higidez do procedimento adotado pela concessionária, justificando uma conclusão oposta àquela alcançada.

A divergência aqui exposta não nega a possibilidade de fraude nem a responsabilidade abstrata da consumidora, mas foca na imprescindibilidade do cumprimento do devido processo legal como condição de validade para a constituição do débito e para o exercício de medidas coercitivas, como a suspensão do serviço.

Saliento, Em. Pares, que o ponto de partida inafastável é o reconhecimento de que a relação jurídica entre a EDP e a agravada é de consumo, regida pelo CDC, conforme seus artigos 2º e 3º.

Essa conclusão não é meramente formal, pois impõe um novo filtro interpretativo sobre todos os atos praticados. A presunção de legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), embora existente, não é absoluta. Ela é, na verdade, uma presunção
juris tantum
, que cede diante de prova em contrário.

No contexto consumerista, essa presunção é ainda mais fragilizada quando o ato administrativo é produzido unilateralmente e em descompasso com as normas que o regulam.

A concessionária, apesar de sua natureza de prestadora de serviço público, submete-se estritamente ao princípio da legalidade (art. 37, CF/88), que, no caso, é detalhado pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

A falha em seguir o rito procedimental previsto em tal norma não é um mero deslize, mas uma quebra da própria legalidade que confere legitimidade ao seu ato.

Esse é o ponto central da controvérsia e o principal fundamento para a divergência. O voto do Em.Relator se concentra na lavratura do TOI, mas não tratou da etapa subsequente e crucial, qual seja, a avaliação técnica do medidor retirado.

A Resolução nº 1.000/2021 é cristalina ao estabelecer um rito que garante o contraditório e a ampla defesa durante a apuração da fraude.

Nesse rumo, o art. 592, IV, da referida resolução, estabelece uma obrigação inequívoca para a distribuidora:

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

A ausência de tal notificação, como se alega no caso, é um vício insanável, uma vez subtraiu da consumidora o direito de acompanhar pessoalmente a análise que fundamentaria a cobrança, de se fazer representar por um técnico de sua confiança para contestar os métodos e conclusões da concessionária em tempo real e de assegurar a lisura e a imparcialidade do procedimento.

Friso que o laudo técnico produzido nessas condições, de forma unilateral, em laboratório da própria concessionária, sem a possibilidade de acompanhamento pela parte adversa, perde sua força probatória.

No caso, a "dúvida" mencionada pelo relator, que em sua visão beneficiaria a avaliação técnica da concessionária, deve, na verdade, à luz do CDC e do devido processo legal, beneficiar a consumidora, ora agravada, cuja principal garantia processual foi suprimida.

De mais a mais, o argumento da concessionária, acolhido implicitamente pelo Em. Des. Relator, de que a consumidora "optou, por não realizar um processo administrativo junto à EDP", representa uma perigosa inversão da lógica processual e do ônus da prova.

Primeiramente, a oportunidade de defesa administrativa pressupõe um ato de acusação válido. Se o procedimento que apurou a suposta fraude é nulo desde sua origem, pela falta de notificação para a perícia, não se pode exigir que a consumidora se defenda de algo que não foi devidamente constituído.

Registro que a inércia da consumidora em buscar a via administrativa não sana o vício originário do procedimento administrativo iniciado pela EDP.

Em segundo lugar, o direito de ação e o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88) garantem à parte o direito de buscar a tutela do Poder Judiciário diretamente, especialmente quando se sente lesada por um procedimento que considera abusivo e unilateral.

Exigir o prévio esgotamento de uma via administrativa que, no caso, seria conduzida pela própria parte acusadora, ora agravante, como condição para a análise de uma tutela de urgência seria criar um obstáculo indevido ao acesso à justiça.

Saliento, com a devida vênia, que a conclusão do Em. Des. Relator diverge não apenas das normas da ANEEL, mas também da jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Sodalício.

Nesse ponto, o Tema 966 do STJ é categórico:

Tema 966
– Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

Assim, fica evidente que o corte administrativo por débito de recuperação de consumo só é legítimo se a fraude for "apurada em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa". Como demonstrado anteriormente, a ausência de notificação para a perícia técnica é a mais flagrante violação a esses princípios, de modo que a ameaça de corte de energia, neste contexto, é manifestamente ilegal.

Ademais, os precedentes desta Eg. Corte de Justiça reforçam a tese de que o TOI emitido unilateralmente é insuficiente para comprovar a fraude, sendo imprescindível a realização de perícia técnica isenta ou, no mínimo, a garantia de acompanhamento pela consumidora. Essa linha jurisprudencial reconhece a vulnerabilidade do consumidor e a necessidade de um contraditório efetivo, e não meramente formal.

[...] A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. (Apelação Cível 011180139070, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022).

[...] 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.[...] (Apelação Cível 5000266-47.2022.8.08.0028, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2024).

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, entendo por bem dele divergir para
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a suspensão da cobrança, a retirada seu nome de cadastros de restrição ao crédito e a proibição do corte de energia até que o mérito da questão seja devidamente instruído em juízo, com a possibilidade, inclusive, de uma perícia judicial imparcial para dirimir a controvérsia de forma definitiva.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela concessionária
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, registrada sob o Id nº 41848958 do processo originário. A referida decisão interlocutória foi prolatada nos autos da
“ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais”
ajuizada por
WALESKA ZAMPROGNO
, ora Agravada, e deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada.

A medida liminar concedida pelo juízo
a quo
determinou que a concessionária Agravante se abstivesse de efetuar a cobrança da dívida apurada por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9095868, bem como se abstivesse de interromper o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da Agravada em razão do referido débito. Adicionalmente, ordenou a exclusão do nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito, sob pena de incidência de multa única no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a concessionária interpôs o presente recurso, sustentando, em suas razões recursais, a legalidade do seu procedimento. Argumenta, em suma, que a Agravada teria reconhecido a existência do débito ao formalizar um acordo de parcelamento, e que o procedimento de inspeção que culminou na lavratura do TOI observou estritamente os ditames da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. Afirma, ainda, que a Agravada, embora ciente da documentação, optou por não instaurar o contraditório na via administrativa.

O Eminente Desembargador Relator proferiu voto no sentido de
dar provimento
ao recurso, reformando a decisão de primeiro grau para indeferir a tutela de urgência. Sua Excelência f
undamentou o provimento do recurso da concessionária, primeiramente, na presunção de legalidade e veracidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), tratando-o como ato administrativo dotado de fé pública, cuja validade não estaria condicionada à assinatura do consumidor ou à sua presença durante a vistoria.
Em segundo lugar, destaca que a responsabilidade pela guarda e integridade dos equipamentos de medição recai sobre o consumidor, conforme o artigo 241 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. Assim, a irregularidade detectada seria de responsabilidade da titular da unidade consumidora.

Com a devida vênia ao entendimento exarado pelo Eminente Desembargador Relator, ouso divergir de sua conclusão, por entender que, no atual estágio processual, de cognição sumária, os elementos constantes dos autos não permitem afastar, de plano, a probabilidade do direito da Agravada, tampouco o perigo de dano iminente, requisitos que justificaram a prudente concessão da tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau. A manutenção da decisão agravada, a meu sentir, é a medida que melhor se coaduna com os princípios da precaução e da proteção ao consumidor, mormente quando se está diante da cobrança de um débito apurado unilateralmente e da ameaça de interrupção de um serviço público essencial.

A controvérsia central não reside na possibilidade, em tese, de a concessionária fiscalizar as unidades consumidoras e recuperar receitas não faturadas em decorrência de fraude, direito que lhe é legalmente assegurado. O cerne da questão, na verdade,
repousa sobre a
forma
como tal procedimento é conduzido
e se, no caso concreto, foram observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, preceitos que não podem ser suplantados por uma presunção de legalidade meramente relativa do ato administrativo.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao fixar tese sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do
REsp nº 1.412.433/RS (Tema 699)
, estabeleceu um marco fundamental para a solução de casos como o presente. A tese firmada, embora autorize o corte administrativo, impõe uma condição:
que o débito tenha sido apurado em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A força vinculante deste precedente impõe que a análise da legalidade da conduta da concessionária passe, impreterivelmente, pela verificação do cumprimento das garantias processuais administrativas.

A título ilustrativo, colaciono precedente desta colenda Terceira Câmara Cível, que bem reflete o entendimento majoritário sobre a matéria, em que se apreciou caso análogo envolvendo a mesma concessionária ora Agravante:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONVOCAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA ACOMPANHAR A AVALIAÇÃO TÉCNICA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E Á AMPLA DEFESA – INOBSERVÂNCIA DOS §§ 6º E 7º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – ASTREINTES – PROPORCIONALIDADE –MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quanto à possibilidade de interrupção do serviço de fornecimento de energia em hipóteses tais como a dos autos originários, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.412.433/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que “[...] é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude”.

A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, consoante iterativa jurisprudência deste E. Tribunal.

Restou demonstrado nos autos que a suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária, pois a teor do respectivo Comunicado de Substituição de Medidor, que, muito embora fizesse menção a convite ao consumidor agravado para tomar parte na diligência administrativa, não foi por ele assinado, tampouco pela usuária que teria acompanhado a ocorrência, inobservando o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§ 6º e 7º de seu art. 129. [...]

Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003756-64.2022.8.08.0000, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2022)

Embora o precedente acima mencione a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, seus princípios foram em grande parte transpostos para a Resolução nº 1.000/2021, que rege o caso em tela. O artigo 591, inciso IV, e o artigo 592 da nova resolução
mantêm a exigência de comunicação formal e prévia ao consumidor para que possa acompanhar a avaliação técnica do medidor retirado, garantindo-lhe o direito de defesa.

No presente caso, a Agravada alega em sua petição inicial que o procedimento foi unilateral. A Agravante, por sua vez, limita-se a afirmar a regularidade do ato, sem, contudo, apresentar, neste instrumento recursal, prova inequívoca de que notificou a consumidora, com a antecedência e formalidades devidas, para o acompanhamento da avaliação técnica do medidor, momento crucial para o exercício do contraditório.

Em outra decisão paradigmática, este Tribunal de Justiça, em caso de ausência do consumidor e falta de notificação adequada, também se posicionou pela manutenção da tutela de urgência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – CONSUMIDOR AUSENTE DURANTE AS DILIGÊNCIAS DE APURAÇÃO DA FRAUDE E DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA – UNILATERALIDADE DA APURAÇÃO – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1412433/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de ser “possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude”, desde que o procedimento de constatação da irregularidade observe os princípios do contraditório e da ampla defesa. [...]

Na hipótese em apreço, verifica-se que a inspeção ocorreu na ausência da consumidora [...], não havendo nos autos indícios de que esta tenha sido notificada quanto à data da avaliação in loco. A agravante também não comprovou que promoveu o envio da documentação relativa à inspeção à residência da agravada, conforme prevê o § 3º do art. 129 da Res. 414/2010 da ANEEL, para cientificá-la quanto aos termos da inspeção e quanto à data da avaliação a ser realizada no medidor.

É imprescindível oportunizar ao usuário o acompanhamento da análise técnica realizada pela concessionária como prova da apontada irregularidade no medidor de energia elétrica, sob pena de caracterização de apuração unilateral e, reforça-se, irregular, descaracterizando o exercício regular do direito.

Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000237-47.2023.8.08.0000, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/05/2023)

Portanto, a
probabilidade do direito
da Agravada se afigura presente, pois há fundados questionamentos sobre a legalidade do procedimento administrativo que deu origem ao débito. A questão não é se houve ou não fraude – o que demandará dilação probatória na instância originária –, mas se o caminho percorrido pela concessionária para apurá-la respeitou as garantias fundamentais do cidadão-consumidor. Em um juízo de verossimilhança, a unilateralidade do procedimento administrativo torna o débito, por ora, inexigível.

O
periculum in mora
, por sua vez, encontra-se presente. A iminência de suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial e indispensável à vida digna, bem como a manutenção ou inclusão do nome da Agravada em cadastros restritivos de crédito, representam prejuízos graves e de difícil, senão impossível, reparação. Entre o risco de dano ao patrimônio da concessionária, que dispõe de meios ordinários para a cobrança de seu crédito, e o risco de dano à dignidade da pessoa humana da consumidora, a Constituição Federal não deixa dúvidas sobre qual interesse deve preponderar, especialmente em sede de tutela provisória.

Dessa forma, entendo que a decisão do juízo de primeiro grau foi acertada e alinhada à jurisprudência consolidada desta Câmara, não havendo motivos para reformá-la.

Ante o exposto, reiterando as vênias ao eminente Desembargador Relator,
CONHEÇO

do presente Agravo de Instrumento para, no mérito,

NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (Id nº 41848958 do processo de origem), que, nos autos da “
ação
declaratória de inexistência de débito
c/c pedido de indenização por danos morais
” movida em seu desfavor por

WALESKA ZAMPROGNO
,

deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida na inicial “para determinar que a requerida suspenda a cobrança da dívida verificada a partir do Termo de Ocorrência e Inspeção a que se faz alusão nos autos e de interromper o fornecimento de energia por causa do referido débito”, bem como para que o nome da autora seja retirado do cadastro do órgão de restrição ao crédito sob pena de multa única fixada em R$3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 9536517, a agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“não há qualquer indicativo de que a Agravante tenha deixado de cumprir os requisitos da Resolução Normativa 1000/21, vez que a Agravada, por livre e expressa vontade formalizou acordo junto à EDP, reconhecendo, portanto, a existência dos débitos” (fl. 04); e que
(II)
“a própria decisão ora atacada reconhece que inexistem indícios de que a EDP não tenha seguido estritamente a Resolução Normativa, até porque, realmente, a Agravada recebeu toda a documentação referente ao TOI e, optou, por não realizar um processo administrativo junto à EDP para questionar a irregularidade encontrada” (fl. 04).

Ao compulsar os autos, percebe-se que o termo de ocorrência e inspeção (TOI) de nº 9095868 (Id nº 47634671, do processo de origem), lavrado no dia 28 de agosto de 2023, detectou fraude no medidor titularizado por
WALESKA ZAMPROGNO
, pois os fios dos terminais estavam invertidos, o que ocasionou o menor registro de Kwh consumido.

Conforme defendi em diversas ocasiões
1
, as informações contidas no TOI gozam presunção de legalidade, sendo que não é razoável e proporcional que os fiscais da EDP devam permanecer no local da vistoria aguardando a chegada do usuário do serviço, porque a assinatura do responsável pelo medidor de energia não é um requisito de validade do TOI.

Mister ressaltar que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade (art. 241, incisos I e II, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL).

A princípio, entendo que a inversão constatada no medidor só pode ser promovida pela ação humana, devendo o usuário do imóvel responder por este ato que causou prejuízos à concessionária de serviço público. Nessa toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – FRAUDE NO MEDIDOR POR AÇÃO HUMANA – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MÉTODOS LEGAIS DE COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão dos técnicos da agravante que estiveram no local e aferiram o desvio do registro da energia consumida não podem ser afastadas por meras alegações do autor, que em nenhum momento infirmou o laudo da concessionária de energia.
2. O consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade. Inteligência art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
3. A concessionária observou as diretrizes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL para o cálculo da recuperação de receita, portanto, não há óbice para que a agravada utilize dos métodos legais de cobrança do débito apurado, inclusive por intermédio do corte do fornecimento de energia elétrica, desde que respeitada a tese repetitiva do REsp 1.412.433/RS. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada revogada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002471-07.2020.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CEMIG. MEDIDOR ADULTERADO. INSPEÇÃO E COBRANÇA. REGULARIDADE. CONSUMO. APURAÇÃO. VALIDADE. BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADES. PROVA. ÔNUS. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A regularidade do procedimento de inspeção e cobrança realizado pela CEMIG e a constatação da existência de fraude no medidor, com registro de consumo inferior ao real, não há falar em nulidade do referido procedimento e inexistência de débito.
2. O beneficiário do serviço é responsável pela guarda do medidor e manutenção e adequação técnica das instalações elétricas à sua disposição. 3. Comprovado o aumento expressivo do consumo no período posterior à vistoria, sem justificativa outra senão a substituição do medidor, cabível a cobrança pela energia consumida e não faturada, sendo apurada segundo a normatização da agência reguladora do setor.
4. No julgamento da causa que versa sobre relação de consumo, somente se inverte o ônus da prova se verossímeis as alegações e se houver hipossuficiência técnica do consumidor para produção da prova. 6. Não cabe a inversão do ônus probatório de fatos inverossímeis ou cuja prova não demande suficiência técnica. (TJMG; APCV 1.0105.13.008695-9/001; Rel. Des. Oliveira Firmo; Julg. 06/06/2017; DJEMG 21/06/2017)

Cumpre mencionar, ainda, que a prova pericial pode ser capaz de trazer certeza para as alegações autorais durante a instrução do feito, de modo que a dúvida beneficia a avaliação técnica desenvolvida pela concessionária, legitimando a consequente recuperação do consumo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
OU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 011180038512, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019.